Tribunal: TJDFT
Processo: 0732700-75.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0732700-75.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: GLAUBER GONZAGA RIBEIRO DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO CONTRATO – VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil. 2. Autor relatou que é cliente e tinha empréstimo na instituição ré e tinha um empréstimo, no qual faltavam apenas 3 parcelas de R$ 1.113,95 cada uma, para ser liquidado. Narrou que, no dia 03.08.2021, seu aparelho de telefone celular foi furtado. No dia seguinte, constatou que houve contratação de empréstimo bancário em sua conta no valor de R$ 3.697,40 a ser debitado em seu benefício previdenciário. Assevera que não contratou ou autorizou o empréstimo. Informou que pagou indevidamente 3 parcelas no valor de R$ 480,08, totalizando R$ 1.140,24. Afirmou que descontos financeiros realizados automaticamente causaram endividamento. Postulou a declaração de nulidade do contrato de empréstimo; a restituição do valor de R$ 1.440,24 em dobro; e a condenação da ré ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais (ID 38089272). 3. A requerida alegou que o autor realizou pacto de reorganização financeira por meio da ferramenta mobile bank, um serviço bancário disponibilizado por meio de aplicativos. Assim, o autor fez empréstimo pessoal com o objetivo de refinanciar o saldo devedor das operações de crédito por ele indicada e anteriormente concedida. Ressalta que o empréstimo foi assinado digitalmente e houve uso de senha pessoal do requerente (ID 38089301). 4. O juízo intimou o requerente para informar quantas parcelas adimpliu, bem como colacionar provas de suas alegações (comprovantes de pagamento, extratos bancários, etc.). Registrou que o esclarecimento é necessário, pois os extratos apresentados demonstram que o autor já estava com saldo negativo (38089276 – fls. 3) antes do depósito da instituição ré. Desse modo, ainda que alegue que não solicitou empréstimo, “ele se destinou a amortização do saldo negativo já existente em sua conta, o que impacta na necessidade de restituição da quantia recebida, caso procedente o seu pleito de nulidade do contrato de empréstimo” (ID 38089304). 5. O autor informou que utilizava o limite de seu cheque especial e devia R$ 3.900,00. Após o refinanciamento, perdeu o controle do débito. Afirmou que houve unificação do novo empréstimo com o antigo, que passou a ser cobrada no dia 19 de cada mês, quando ele recebe no dia 6, o que gera o pagamento de juros e encargos de mora, ficando a parcela em R$ 677,70. Asseverou que já descontaram 7 parcelas de R$ 677,70. 6. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e declarou a nulidade do contrato de empréstimo e determinou que a recorrente se abstenha de realizar descontos na conta do autor referentes ao contrato declarado nulo, bem como condenou a ré a restituir o valor de R$ 8.395,22, equivalente à repetição das 7 prestações do empréstimo (ID 38089412) e a pagar R$ 3.000,00 por danos morais (ID 38089417). 7. Verifica-se que não há comprovação nos autos de que o empréstimo foi realizado mediante fraude. Com efeito, é de conhecimento geral que criminosos subtraem e utilizam aplicativos instalados em aparelhos de telefone celular para cometer fraudes. Entretanto, o autor foi o beneficiado com os valores creditados em sua conta, o que contraria as regras da experiencia comum, uma vez que o dinheiro não é depositado na conta corrente da vítima e lá permanece. Após acessar o aplicativo bancário da vítima, o estelionatário poderia transferir os valores para a conta de terceiros, mas não o fez, conforme comprovam os extratos juntados pelo requerente aos autos (ID 38089276). 8. Incomum também que vítimas de furto de celular registrem a ocorrência após 2 semanas do fato criminoso (ID 38089278). Constata-se que no extrato de ID 38089276 que o requerente tinha um débito de R$ 3.400,00 referente ao mês de julho, tendo ele esclarecido que usava seu limite do cheque especial (ID 38089411), e o empréstimo foi no valor de R$ 3.697,40, com taxa de juros de 5,94% ao mês (ID 38089413). Ademais, o autor não comprovou que entrou prontamente em contato com a ré para informar que não realizou o empréstimo. Somente em 23.11.2021 solicitou a requerente uma “cópia do contrato de refinanciamento” (ID 38089279). 9. Assim, apesar da responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, no caso em análise, entende-se que o autor não se desincumbiu de seu ônus de comprovar falha na prestação do serviço e que tenha experimentado prejuízo com a suposta operação fraudulenta, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. 10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor. 11. Sem custas e sem horários, à ausência de recorrente vencido.” O recorrente aponta violação aos artigos 4o, inciso I, art. 6o, incisos VI e VIII, art.14, art. 42, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor. Pugna pela anulação da decisão colegiada e condenação da instituição bancária ao pagamento dos valores definidos em sentença. Sem contrarrazões. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Efetivamente, imperioso destacar que o recurso especial não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, não conheço do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito